Tribunal: STF
Processo: RHC 195428
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E USO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA E AGRAVANTE GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. IDONEIDADE NOS FUNDAMENTOS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. Quando existem duas qualificadoras, não há ilegalidade no redirecionamento de uma delas para agravante genérica.
    2. Apesar de se tratar do delito de homicídio, deve o Magistrado ficar atento a essas questões, que demonstram uma maior agressividade, violência e assertividade na conduta realizada. As circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente, com idôneos fundamentos.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 28 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O relator do HC 614.881, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:
          (i) “a R. Sentença condenatória legitimaram a demasiada exasperação da pena ao valorarem negativamente a culpabilidade, a circunstância, os antecedentes e as consequências do crime (art. 59, do CP), bem como ao admitirem a conversão da 2ª qualificadora como agravante genérica (art. 61, II, a, do CP)”. 
          (ii) “é inegável que no crime de homicídio qualificado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e também por motivo fútil, já tem sua pena mínima exasperada para 12 anos, fazendo com que argumentos subjetivos ou genéricos sejam especialmente dispensáveis na avaliação das circunstâncias do ilícito”;
          (iii) “o caput, do art. 61, do CP, veda a possibilidade de Juiz togado utilizar, em interpretação extensiva e analógica que prejudique o apenado, a conversão de uma qualificadora (assim julgada soberanamente pelo Júri) em uma agravante genérica”. 
    5. A defesa requer “a reforma da sentença/acórdão para que seja reduzida a sanção corporal imposta ao paciente/recorrente, nos termos da motivação supracitada”. 
    6. Decido.
    7. O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber). 
    10. E mais: tal como consta no parecer Ministerial, “existindo duas ou mais circunstâncias elencadas como qualificadoras do crime de homicídio mostra-se viável considerar uma (ou mais) delas para justificar aumento da pena, seja na primeira ou segunda fase da dosimetria, pois caso contrário estar-se-ia punido igualmente situações distintas (se comparado com homicídio com uma causa que qualifique o delito), em violação ao princípio da individualização das penas”. Nessa linha, vejam-se: RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux; HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 188.031, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 145.000, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e HC 175.151, Rel. Min. Marco Aurélio.
    11. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ: 
    “[...]
    (…) vê-se que a instância ordinária entendeu que, em decorrência do concurso de qualificadoras, uma delas, emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, foi usada para qualificar o delito, art. 121, § 2º, do Código Penal, e a outra, motivo fútil, foi redirecionada para a circunstância agravante genérica (art. 61, II, a, do CP), para elevação da pena na segunda etapa do cálculo da dosimetria. Não há falar em constrangimento ilegal. Quando há crimes com mais de uma qualificadora, uma pode ser usada para qualificar e a segunda, ou as demais, quando houver pluralidade, poderá caracterizar circunstância agravante. (…).
    […]
    Sobre as circunstâncias judiciais, vê-se que a culpabilidade foi valorada de forma negativa por terem ocorrido os tiros a uma curta distância da vítima, em uma área letal. Com efeito, não há constrangimento ilegal, uma vez que, apesar de se tratar do delito de homicídio, deve o Magistrado ficar atento a essas questões, que demonstram uma maior agressividade, violência e assertividade na conduta realizada. As circunstâncias do crime foram valoradas de maneira prejudicial, por ter o crime sido praticado na frente da família da vítima, em zona urbana com várias residências e fluxo de veículos e pessoas, ou seja, não houve preocupação com terceiras pessoas que poderiam estar próximas. Também não se trata de genérica fundamentação, tendo havido como base fatos concretos para serem observados. 
    Da mesma forma, sobre os antecedentes, foram consideradas anteriores condenações, que não configuram a reincidência, em que houve o trânsito em julgado, portanto, não há o que ser alterado também sobre essa questão. (…).
    […]
    (...) O crime gerou a diminuição da renda da família, colocando em risco e desamparo os filhos da vítima, razão pela qual se mostrou correto o aumento em razão das consequências. Como já decidiu essa Corte, a morte de um pai de família, justifica o aumento da pena-base, pois indica uma maior extensão do dano causado pelo crime (HC n. 358.096/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 12/3/2018).
    [...]”.
    12. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.
    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator